Tribunal: TJDFT
Processo: 0712755-96.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 DO STF.
1. Trata-se de apelações interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a implementar na folha de pagamento do autor a verba referente à indenização de transporte, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), no prazo de 30 (trinta) dias, bem assim, para condená-lo ao pagamento retroativo, respeitada a prescrição da pretensão referente às parcelas anteriores a 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação.
2. O artigo 106 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 assegura aos ocupantes dos cargos de carreira de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções.
3. Considerando-se que as atividades inerentes ao cargo de Agente de Vigilância Ambiental são realizadas predominantemente em ambiente externo, torna-se prescindível a comprovação da efetiva utilização de veículo próprio, especialmente em se considerando que o valor da indenização é fixo, ou seja, não varia de acordo com as despesas comprovadamente realizadas. Precedente.
4. Consoante nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema no 810), as condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios, porquanto o índice de remuneração da caderneta de poupança não é capaz de atualizar a variação de preços da economia.

5. Ocorrendo sucumbência recíproca equivalente, correta a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais.

6. Conforme disposto expressamente no caput do artigo 85 do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O art. 86, por sua vez, dispõe que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Logo, não há se falar em pagamento tão somente os honorários contratuais.

7. Apelações conhecidas. Apelo do Distrito Federal desprovido e parcialmente provido o recurso do autor.